Tribunal: TJPA
Processo: 0012721-43.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012721-43.2016.8.14.0006

APELANTE: EDIVANETE BRAGA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou as apelantes a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação das rés pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de provas da materialidade do delito é evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestam a presença de cocaína e maconha em diversas porções.

4. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos consistentes e harmônicos de policiais militares, colhidos em juízo, que narraram a apreensão das substâncias ilícitas, sem qualquer indício de parcialidade.

5. A configuração do crime de tráfico de drogas independe de flagrante de comercialização, bastando que as circunstâncias revelem a traficância, como previsto no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada, considerando a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em prova testemunhal prestada por policiais em juízo, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. A valoração negativa da culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, pode se basear na quantidade e na diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJMG, ApCrim 0037368-53.2021.8.13.0686, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edivanete Braga da Silva e Maria do Socorro Braga da Silva apelam de sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que as condenou às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15327117).

As apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea (ID 15327131).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15327133), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17214847).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, porém não merece provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 15327015, pág. 12) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2016.01.002038-QUI (ID 15327113, págs. 10-11) que atestou que o material apreendido consistia em 61 porções de material petrificado e fragmentado de cor amarelada, totalizando 7,60g, com resultado positivo para cocaína, e uma peteca e um tablete de erva prensada, com peso total de 67g, com resultado positivo para maconha.

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, conforme consignado na sentença condenatória:

A autoria delitiva, por outro lado, resta evidenciada pelos depoimentos judiciais dos policiais George Augusto Souza Costa Fernandes e Jefferson Luiz Leite da Silva, os quais foram uníssonos em afirmar que a apreensão do entorpecente ocorreu no bairro do Icuí depois de terem recebido uma denúncia de que na residência da acusada Maria do Socorro estava ocorrendo a venda ilegal de droga, sendo que ao se dirigirem à casa indicada abordaram uma das rés na frente do imóvel, momento em que foi encontrada com ela uma certa quantidade de maconha, tendo a mesma informado que havia mais droga no interior da residência onde foi encontrada, mais substância entorpecente, enquanto que na casa da denunciada Edivanete apreenderam outra quantidade de entorpecente, sendo cediço que as versões apresentadas pelas rés para o afastamento de suas culpabilidades não encontraram a mínima ressonância probatória nos autos, além de serem frágeis e incoerentes.

(ID 15327116, pág. 4).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, harmônicos e corroborados pela prova pericial, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No tocante à
dosimetria da pena
verifica-se que foi valorada desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade. Eis o teor da fundamentação:

“Da acusada Maria do Socorro Braga da Silva:

A culpabilidade é mínima: o material apreendido trata-se de 61 (sessenta e uma) petecas confeccionadas em pedaço de saco plásticos nas cores branca e preta, contendo em seu interiores substâncias petrificadas e fragmentadas amarelada pesando no total 7,60 gramas, atestando POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Bezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “Cocaína”.

- Antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais.

- Personalidade: não pesquisada.

- Conduta social: não pesquisada.

- Motivação do delito: não desvendada.

- As circunstâncias e consequências do crime são próprios da espécie delituosa.

- Comportamento da vítima: prejudicado

Diante disso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e no pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

[...]

Da ré Edivanete Braga da Silva:

A culpabilidade da acusada situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se de 01 (uma) peteca confeccionada em pedaço de papel alumínio, contendo em seu interior erva prensada pensando 1,00 grama e 01 (um) tablete confeccionado em pedaço de fita crepe bege, contendo em seu interior erva prensada pesando 66,00 gramas, atestando POSITIVO para a substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanbinol), principio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “Maconha”.

- Antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais.

- Personalidade: não pesquisada.

- Conduta social: não pesquisada.

- Motivação do delito: não desvendada.

- As circunstâncias e consequências do crime são próprios da espécie delituosa.

- Comportamento da vítima: prejudicado.” (ID 15327116 - Pág. 5)

Sem embargo, verifico que não há margem para a neutralização da vetorial, porquanto “a circunstância judicial culpabilidade é desfavorável se a quantidade de drogas apreendidas não for desprezível e a natureza e a variedade da droga justificam o aumento da pena-base” (TJMG,
ApCrim n. 0037368-53.2021.8.13.0686
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 7.6.2022), como se deu na espécie.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025